Tribunal: CARF
Processo: 10660.721679/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARGUMENTOS E PEDIDOS AUSENTES DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Segundo o art. 17 do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Não se conhece de razões recursais, nem dos respectivos pedidos, apresentados tão-somente na interposição do recurso voluntário, a não ser para contraposição de motivação ou de fundamentos até então inéditos e adotados a partir do julgamento da impugnação, para exame de fato superveniente, ou para análise de matéria de Direito Público, de cognição cogente, a qualquer momento.
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO PREVIAMENTE EXIGIDA COM PRECISÃO. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.721679/2013-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-010.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2024 Recorrente
Recorrente
CONCEICAO APARECIDA CARVALHO DE ASSIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARGUMENTOS E PEDIDOS
AUSENTES DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Segundo o art. 17 do Decreto 70.235/1972, “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Não se conhece de razões recursais, nem dos respectivos pedidos, apresentados
tão-somente na interposição do recurso voluntário, a não ser para
contraposição de motivação ou de fundamentos até então inéditos e adotados a
partir do julgamento da impugnação, para exame de fato superveniente, ou
para análise de matéria de Direito Público, de cognição cogente, a qualquer
momento.
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO PREVIAMENTE EXIGIDA COM PRECISÃO.
DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à multa qualificada, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721679/2013-87
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcelo Milton da Silva Risso, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/REC (11-45.063), com o qual se manteve integralmente o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA. PROFISSIONAL DE DENTISTA.
SÚMULA ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE
INEFICAZ.
RECIBOS
CONSIDERADOS
FALSOS,
IMPRESTÁVEIS
E
INEFICAZES.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS.
Mantém-se a glosa de despesas médicas quando não comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência. Os recibos emitidos
por profissional de saúde mencionado em Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz são imprestáveis para a comprovação das despesas médicas.

Para fins de registro, transcrevo os seguintes trechos do relatório do acórdão-
recorrido:
Cumpre informar que com fundamento nos arts. 73, 80, 835, 841, 844, 904, 905, 918,
927, 928 e 932 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) e
com expressa autorização contida no Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.06.00-
2013-00468-5 (emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Varginha – MG),
foi efetuado o procedimento fiscal de fiscalização junto à contribuinte acima
identificada, apurando ao final infração tributária a ensejar a constituição de ofício de
crédito tributário, conforme imagem de texto retirada da fl. 2 e colada a seguir:
[...]
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 21/38), a impugnante deduziu da base de
cálculo do Imposto de Renda, nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010,
despesas médicas supostamente realizadas com profissionais de saúde, em especial com
a Sra. Teresa Cristina de Paiva Delfino. 3. Destaque que a referida profissional (Sra.
Teresa Cristina) foi fiscalizada pela Delegacia da Receita Federal em Varginha/MG, que
apurou ao final que os recibos emitidos, embora presentes os requisitos formais, não
guardavam correspondência com a efetiva realidade de prestação de serviços de saúde.
Pois, são ideologicamente falsos, imprestáveis e ineficazes para dedução da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. 4. Tal situação se deu em face de
procedimento fiscal levado a efeito junto à citada profissional que culminou na
elaboração de Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz – arts.
1o e 2o da Portaria MF n° 187/93, processo n° 10660.721.192/2012-13. 5. Cabe destacar
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

que o depoimento prestado à fiscalização pela profissional foi essencial para a
elaboração da citada súmula. Ela afirmou que:
a) é desde de 1997 portadora da doença “ Transtorno do Humor Persistente”;
b) não possuía organizado o controle dos recibos emitidos;
c) a doença e sua falta de controle a impedia de apresentar seus extratos bancários e
informar o nome da pessoa responsável pelo preenchimento de sua declaração do
imposto de renda;
d) não possui consultório próprio;
e) admitia a venda dos recibos;
f) sua doença a teria levado a comprar compulsivamente e que isso a deixou em situação
financeira muito difícil;
g) assinou, a pedido de diversos clientes, recibos sem especificar a pessoa atendida;
h) emitiu recibos sem mesmo discriminar os valores recebidos.

6. Em sendo assim, esse foi o contexto que motivou a fiscalização abrir procedimento
fiscal junto à contribuinte, pois considerou que sua conduta de utilizar recibos, em tese,
ideologicamente falsos nas suas DIRPF (s), por si só, são indício robusto que deixava
sob suspeita as demais despesas médicas.
7. Em sendo assim, a fiscalização também deflagrou procedimento fiscal junto à
contribuinte, com o fito de ratificar as deduções de despesas médicas pleiteadas nas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF referentes
aos anoscalendário de 2007, 2008, 2009 e 2010. Dessa forma, através do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos,
conforme segue:
[..]
8. A contribuinte alegou que fez pagamentos em espécie e apresentou alguns
documentos visando comprovar seu direito, conforme segue:
[...]
9. Entretanto, a fiscalização afirmou que a conduta da impugnante ao incluir a
profissional de saúde Teresa Cristina nas deduções pleiteadas era dolosa, ardilosa, bem
como demonstrava sua nítida intenção fraudar a legislação tributária. Pois, conforme
demonstrado em procedimento fiscal, a contribuinte declarou em suas DIRPF (s)
despesas médicas com a profissional sem que nenhum serviço fosse prestado. Dessa
forma, com fundamento nesta conduta reiterada e dolosa da contribuinte, a fiscalização
também fez a glosa de todas as despesas médicas realizadas com profissionais de saúde
baseadas exclusivamente em recibos.
10. Ressalte-se ainda que a fiscalização aplicou a multa qualificada pelo fato de
considerar a conduta da contribuinte dolosa e reiterada em face de realizar deduções
inexistentes em suas DIRPF (s) nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, com o
fim de obter valores menores de imposto a pagar e valores maiores de restituição de
imposto de renda a receber, conforme tabela abaixo:
[...]
11. A fiscalização acrescentou também que a conduta da contribuinte foi caracterizada
como fraude nos termos em que define o art. 72 da Lei n° 4.502/64, pois restou
evidenciada sua intenção inequívoca de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal do fato gerador da obrigação tributária.
12. Destaque-se que a fiscalização informou que seria providenciada a Representação
Fiscal para Fins Penais, Processo n° 10660-721.680/2013-10, considerando, que, em
tese, a conduta da contribuinte configura crime previsto nos incisos I e II do artigo 1o da
Lei n° 8.137/90.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

13. Em razão do exposto nos itens acima, foi lavrado Auto de Infração, conforme
demonstrativo do crédito tributário apurado abaixo:
[...]
14. O lançamento de ofício se deu em face da apuração das seguintes infrações abaixo
descritas:
[...]
15. Destaque-se ainda que tais deduções indevidas de despesas médicas resultaram, por
anos calendários (2007, 2008, 2009, 2010), no imposto, multa e juros a seguir
especificados:
[...]
16. A contribuinte apresentou impugnação em fls. 89 a 91, alegando em síntese o
disposto a seguir.
17. Quanto às despesas médicas correspondentes à Dra Tereza Cristina.
17.1- A contribuinte repete as declarações da profissional de que esta tinha a doença
“transtorno de humor persistente” e, por isso era desorganizada, que não possuía
consultório próprio, que vendeu recibos, mas ressalta que a profissional não afirmou que
não exercia a profissão.
17.2- A impugnante questiona “como a profissional se mantinha e sua família”.
17.3- A autuada ainda afirma que “possui dentes naturais saudáveis graças aos
tratamentos realizados, oferece-se para que seja realizada perícia em sua boca”.
17.4- A contribuinte traz alguns questionamentos sobre possíveis equívocos cometidos
pelo fiscal, como: troca do nome da profissional Tereza Cristina por Rita de Cássia
Pereira e a troca da profissão de dentista por psicóloga.
18. Quanto às despesas médicas correspondentes aos demais profissionais.
18.1- A defendente afirma também que tem “boa saúde em razão de ter tido assistência
de outros profissionais de saúde”.
19. Destaque-se também que a contribuinte diz que enviou todos os recibos solicitados,
bem como prestou declarações sobre cópias de cheques, extratos bancários e etc.
Afirmou também que não guarda cópias de cheques e extratos bancários. Destaca que
autorizou a quebra do sigilo de sua conta bancária. Diz ainda que quitou em dinheiro as
citadas despesas. Por fim, solicita perícia para constatar a veracidade dos serviços
prestados.
20. Cumpre ainda citar que a defendente apresentou os seguintes documentos para
afirmar o seu direito:
[...] (fls. 96-103).

Sinteticamente, a autoridade lançadora desconsiderou uma série de deduções
pleiteadas pela recorrente, por entender inidôneos os respectivos recibos de pagamento das
despesas médicas, dada:

a) A confissão da profissional supostamente contratada, no sentido de que ela
venderia os recibos, materialmente falsos;
b) A ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Resumidamente, a recorrente argumenta em suas razões recursais que o
lançamento é inválido, pois:

a) Baseia-se na inidoneidade de uma única prestadora de serviços de saúde, cuja
reconhecida sumularmente prática de venda de recibos não acobertaria as
demais despesas incorridas;
b) Os recibos apresentados são formal e materialmente idôneos;
c) Houve o pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada;
d) Estão ausentes os requisitos para aplicação da multa qualificada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
1. CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente
aos demais requisitos para exame das questões postas pela recorrente, em suas razões recursais.
Não conheço das razões recursais, nem do respectivo pedido, relacionados à
aplicação da multa qualificada, porquanto ausentes da impugnação, de modo a atrair os efeitos
da preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Passo ao exame de mérito.

2. MÉRITO
2.1.GLOSA DAS DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS

A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se a parte-recorrente comprovou o pagamento das despesas de saúde cuja
dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ
VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENTE e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a) Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas
essenciais à vida humana;
b) Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c) Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
d) Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
e) Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
a) Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do
prestador de serviços, descrição do serviço prestado);
b) Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido
em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico.
Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais
como recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação
com cartões de débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente,
PIX. Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas
médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente
inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações
costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por
outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de recibos ou
declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais
documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos
desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes
(i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na
credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras
não intervêm nas operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de
papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal.
Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela comprovação de
disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De fato, se
houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos
exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a
rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls.
09), verbatim:
[...]
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos
dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não
contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual
latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal
numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas
médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato
bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para suprimento dos
fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos
dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse
ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o critério
determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls.
09. Nesse sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento
das despesas, o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a
rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de
fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de existência do
numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a
manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em
espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário
cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das despesas com referidos
recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado a
improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as
alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por
outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração
da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna
(e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a
causa das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de
pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das
partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se
os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem
ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer
frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de modo a
violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto,
pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos
de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é
ato administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não
podem ser supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito
passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à
alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro
na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz
de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova
impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não
participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo esse entendimento, essa comprovação deve ser feita com a apresentação
de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento
(argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Inexistência de preclusão ao órgão julgador para exame de fundamento de validade
acerca de objeto constante do acórdão-recorrido e do Recurso Voluntário
Uma questão relevante consiste em saber-se se eventual violação do processo
administrativo fiscal, especialmente quanto à garantia do sujeito passivo, está sujeita à
preclusão.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim como ocorre nos instrumentos e mecanismos de ação e de revisão
jurisdicionais, o controle de validade administrativo ocorre a partir da projeção de dois
elementos essenciais, que são o objeto, ou a norma jurídica em exame (individual e concreta,
nesse caso), e os respectivos fundamentos de validade, cujo respeito ou violação determinam a
validade do ato de constituição do crédito tributário.
A rigor, tanto a impugnação como o recurso voluntário possuem causas de pedir
abertas, isto é, o órgão de controle não está adstrito à argumentação legal (ou fundamentos de
validade específicos) invocados pelo sujeito passivo. De fato, o sujeito passivo apresenta ao
Estado a norma individual e concreta resultante do lançamento, para controle, e essa será o
objeto da impugnação, e, eventualmente, do recurso voluntário.
Se o sujeito passivo deixa de impugnar parte do objeto, ocorre a preclusão quanto
a tal fração, como, e.g., num lançamento motivado pela glosa de duas deduções em que a
impugnação volte-se exclusivamente a uma delas.
Se o órgão de controle detecta uma violação legal, mas não a corrige sem indicar
uma causa obstativa, haveria violação do dever de controle de validade do crédito tributário, nos
termos dos arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN, bem como da orientação constante na
Súmula 473/STF.
Em síntese, a preclusão é aplicável ao objeto, mas não à fundamentação, no
controle de validade (arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN e Súmula 473/STF).
Ademais, falhas relativas ao procedimento, que afetem a capacidade do
contribuinte entender o que o Estado espera dele, bem como de defesa, são matérias de ordem
pública, não sujeitas à preclusão.
No caso em exame, não ocorreram quaisquer falhas no procedimento de intimação
da recorrente, que teve plena ciência da documentação que deveria apresentar à autoridade
lançadora.
Por oportuno, registro o seguinte trecho do mandado de intimação:

[...]
[...] comprovar:
2.1 - O efetivo pagamento com a apresentação de cópia de cheques, ordens de
pagamento, transferências e extratos bancários que registrem tais operações e outros
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721679/2013-87

documentos probatórios dos pagamentos para desfazer qualquer dúvida, caso seja
necessário; (fls. 37).

Ademais, diante dos indícios de inidoneidade documental, resta adequadamente
motivado o aumento do padrão probatório adotado pela autoridade lançadora.
Ante o exposto, REJEITO, por falta de comprovação, a alegação de violação do
direito à dedução de valores a título de despesas com saúde.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, tão-
somente na parte em que se questiona a glosa das deduções com despesas de custeio a serviços
de saúde, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 144
DF CARF MF
Original